Tribunal: TJDFT
Processo: 0711723-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711723-16.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZA MARIA VASCONCELOS DA SILVEIRA APELADO: ESPÓLIO DE PAULA HERMÂNEA DA SILVERA PIZZONI, ANTONIO PIZZONI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela coerdeira TEREZA MARIA VASCONCELOS DA SILVEIRA contra sentença que, em sede de ação de inventário sob o rito de arrolamento sumário, homologou o esboço de partilha apresentado pelos herdeiros de PAULA HERMÂNEA DA SILVEIRA PIZZONI (ID 61974060), para produção dos jurídicos e legais efeitos, ressalvado eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Preliminarmente, requer a autora apelante a concessão de justiça gratuita e a aplicação do Estatuto do Idoso ao caso em comento. No mérito, alega a autora apelante ser genitora da falecida, concorrendo na herança com o cônjuge viúvo da de cujus. Apresenta proposta de novo acordo de partilha dos bens, por meio do qual a ora apelante abre mão de sua parte no automóvel, e, em contrapartida, o cônjuge da de cujus dispõe, em favor da apelante, de sua coparticipação no sociedade limitada da qual a falecida era sócia, bem como do saldo depositado em conta na Caixa Econômica Federal. Acrescenta que o cônjuge da falecida concorda com o pagamento de todas as custas processuais. Requer a reforma da sentença, com a homologação do novo acordo de partilha. Não houve preparo, em vista do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo viúvo da falecida em ID 17099889, manifestando concordância com os termos do acordo pretendido na apelação. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, defiro à apelante os benefícios da justiça gratuita, uma vez que, segundo qualificação de ID 17099876, ela é viúva e não exerce profissão remunerada. A presente apelação, todavia, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto ausente interesse recursal. Com efeito, uma vez homologado o esboço de partilha nos estritos termos pretendidos pelos herdeiros, somente se cogitaria de cassação ou reforma da sentença homologatória se a parte recorrente demonstrasse a existência de vício capaz de invalidar o provimento jurisdicional ou eventual injustiça do decisum, o que não se comprovou. Ademais, apresentado novo esboço de partilha, cabe ao magistrado a quo decidir sobre seus termos. Não foi o que ocorreu, uma vez que o esboço pretendido nas razões de apelação acerca da redistribuição dos bens do espólio não foi submetido à apreciação do magistrado. Logo, considerando que não houve decisão do juiz em contrariedade aos interesses dos herdeiros, até porque o magistrado a quo sequer foi provocado a se manifestar, não há matéria a ser devolvida ao Tribunal, restando caracterizada a supressão de instância. Assim, o novo esboço de partilha deve ser direcionado ao juízo das sucessões, e somente na hipótese de se verificar vício ou injustiça na decisão, surge para os herdeiros o interesse recursal de devolver a questão para a instância revisora do Tribunal. Dessa forma, ausente interesse recursal, o apelo não merece ser conhecido, incidindo na espécie o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, defiro à gratuidade de justiça à autora apelante. NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora